Tribunal: TJDFT
Processo: 0744731-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744731-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA VERAS AGRAVADO: ELISA AMELIA RODRIGUES ALVES PRADO, WILSON BARBOSA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO DE SOUZA VERAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória n° 0738058-56.2023.8.07.0001, indeferiu o requerimento para que a distribuição da carta precatória fosse providenciada pela serventia daquele Juízo. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta, em síntese, que a regulamentação de recebimento ou expedição de cartas precatórias não pode alterar os deveres do MM. Juízo e criar um para a Defensoria Pública. Argumenta que a Defensoria Pública não usa o PJe, não possuindo, portanto, os meios necessários para a distribuição da precatória. Aduz que, conforme disposição normativa do próprio TJDFT, o Juízo deprecante deve encaminhar a carta precatória diretamente por meio do referido sistema. Ressalta que nos termos da legislação de regência cabe ao Juízo, dentro de suas atribuições, poderes e deveres, proceder à distribuição da carta precatória, por meio do PJe. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida para que seja determinado ao Juízo a quo que proceda com a distribuição da carta precatória. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 174895657 – autos de origem): Defiro o pedido ID no 174684868. Observando que o endereço apresentado (Rua Jacob Martins, 280, Parque São João, TERESINA - PI, 64020-710) é referente a comarca não contígua, expeça-se carta precatória, competindo ao advogado da parte requerente promover a sua distribuição, comprovando nestes autos, no prazo de 15 dias, sob pena de entender que houve a desistência da diligência. Ressalto que deverá constar a observação na carta precatória de que a parte autora está sob o pálio da justiça gratuita I. Cinge-se a controvérsia ao exame de quem é a atribuição para a distribuição de carta precatória ao Juízo deprecado. Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim preceitua: Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: I - a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato; II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado; III - a menção do ato processual que lhe constitui o objeto; IV - o encerramento com a assinatura do juiz. § 1o O juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados, na diligência, pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. § 2o Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. § 3o A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Art. 261. Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. § 1o As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta. § 2o Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. § 3o A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. Art. 262. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. Parágrafo único. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes. Art. 263. As cartas deverão, preferencialmente, ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei. Art. 264. A carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama conterão, em resumo substancial, os requisitos mencionados no art. 250, especialmente no que se refere à aferição da autenticidade. Art. 265. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante transmitirá, por telefone, a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando-se, quanto aos requisitos, o disposto no art. 264. § 1o O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme. § 2o Sendo confirmada, o escrivão ou o chefe de secretaria submeterá a carta a despacho. Art. 266. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante, a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que houver de praticar-se o ato. Art. 267. O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando: I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais; II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia; III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade. Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. Art. 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 (dez) dias, independentemente de traslado, pagas as custas pela parte. (destacado) Mais especificamente sobre a expedição de cartas precatórias, o art. 19 da Portaria Conjunta no 83 de 19.7.2018 editada por este TJDFT assim dispõe: Art. 19. A expedição de cartas precatórias pelas unidades judiciárias do TJDFT será realizada via PJe, ainda que o processo principal esteja tramitando em suporte físico, ou via Sistema Hermes – Malote Digital, se o PJe não tiver sido implementado no órgão deprecado ou se este utilizar outro sistema para controle da tramitação dos processos. Parágrafo único. Na expedição da carta precatória, a unidade judiciária deverá indicar, obrigatoriamente, se a parte é patrocinada por advogado particular, ou assistida pela defensoria pública, escritório de prática jurídica de faculdade de Direito ou entidade de assistência judiciária gratuita. Conforme se vê, em se tratando de carta precatória a ser distribuída em outros tribunais, no interesse da Defensoria Pública, deve ela ser encaminhada pelo próprio Juízo a quo. Vale dizer, cabe ao Juízo a formação e transmissão da carta precatória a ser realizada por meio eletrônico. No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim como desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO CITATÓRIO. RESPONSABILIDADE DA SERVENTIA JUDICIÁRIA. ART. 152, II, DO CPC. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA ATO CITATÓRIO. DISPENSADO RECOLHIMENTO PARA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DISCUTIDA NO RITO DOS REPETITIVOS. ALÍNEA "C". DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Controverte-se acórdão que, por concluir que o recorrente deve arcar com as despesas de citação postal, disponibilizou em seu favor a respectiva documentação e lhe impôs o dever de diretamente efetivar tal ato processual. 2. A tese do recorrente, no âmbito das alíneas "a" (arts. 152, 154 e 258 do CPC) e "c" (dissídio jurisprudencial), é de que as despesas com citação postal estão incluídas no conceito de custas processuais e, ademais, a remessa da carta é de responsabilidade do órgão judicial. 3. No contexto do diploma processual civil em vigor, o art. 4o do CPC estabelece como vetor o princípio da primazia da solução do mérito. Na hipótese dos autos, as razões recursais evidenciam com clareza a natureza da controvérsia, sendo adequado, à luz do acima exposto (e do quanto previsto no art. 257 do RI/STJ - aplicação do Direito à espécie), abrandar rigor puramente formalista para prestigiar a solução do mérito da pretensão deduzida. 4. A jurisprudência do STJ estabeleceu, em julgamento de recurso no rito do art. 543-C do CPC/1973, que os Conselhos Regionais de Fiscalização profissional "possuem natureza jurídica autárquica, pois exercem 'atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas'. Desta forma, por possuir natureza autárquica, os créditos do recorrente são cobrados por execução fiscal, regulamentada pela Lei 6.830/80" (REsp 1.330.473/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 2/8/2013). O recorrente, portanto, está incluído no conceito de Fazenda Pública. 5. A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.107.543/SP e o REsp 1.144.687/RS, ambos submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que a Fazenda Pública, em Execução Fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado das custas para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/1980. 6. O art. 152, II, do CPC/2015, que está evidentemente acima de regimentos e leis estaduais na hierarquia normativa, é inequívoco ao salientar que incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria: "II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária". 7. Decisão no mesmo sentido: REsp 1.834.152/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 28.10.2019. 8. A parte, por não integrar o Judiciário, não possui competência legal, nem ingerência administrativa na serventia judicial para expedir, por ela própria, as cartas precatórias e/ou de citação. Precedentes: REsp 1.282.776/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/2/2012; AgRg no REsp 1.483.350/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/11/2014. 9. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.845.327/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/5/2020.) (destacado) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CARTA PRECATÓRIA. ENCAMINHAMENTO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO DO JUÍZO DEPRECANTE. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão do Juízo deprecante. 3. Precedentes específicos: REsp 1.819.500/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/8/2019; REsp 1.819.502/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8/8/2019. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.831.960/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 15/10/2019.) (destacado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. FORMAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DEPRECANTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Compete à Secretaria do Juízo deprecante a formação e distribuição de carta precatória, preferencialmente por meio eletrônico, nos termos dos arts. 260 a 266 do CPC/15, inexistindo disposição que impute essa obrigação à parte ou à Defensoria Pública. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1646286, 07218122220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DEPRECANTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ÔNUS ÀS PARTES. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se o ônus da distribuição de carta precatória pode ser atribuído às próprias partes da relação jurídica processual. 2. A redação e os demais atos de expedição relativos às cartas precatórias estão inseridos em atribuição do chefe da secretaria do Juízo deprecante, de acordo com a regra prevista nos artigos 152, inc. I, e 265, ambos do CPC. 3. O ato infralegal que atribui, indevidamente, às partes ou aos respectivos procuradores o ônus da distribuição de carta precatória ao Juízo deprecado revela-se nitidamente contrário às normas de regência. 4. No presente caso deve ser renovada a diligência de expedição de carta precatória, com a devida certificação da comunicação, sem que seja atribuído o ônus da distribuição da referida carta à Defensoria Pública. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1639216, 07255545520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Finalmente, é importante ressaltar que as Defensorias Públicas do país ainda não possuem estrutura compatível com a do Poder Judiciário, havendo, inclusive, comarcas sem atendimento prestado pela Defensoria Pública, de modo que a medida tem o intuito de efetivar os preceitos constitucionais de acesso à justiça e efetiva prestação jurisdicional. Por conseguinte, a expedição e distribuição da carta precatória não pode ser atribuída à Defensoria Pública. À vista disso, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido pela parte ora agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023 13:52:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador